Tribunal: TJSP
Processo: 2284649-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Substituição de inventariante e pretensão de impedir nova designação de inventariança do espólio da genitora das partes – Ausência de comprovação de quaisquer condutas do art. 622 do CPC que autorizasse afastar a inventariante da gestão dos espólios dos pais – Tão somente deferido o pedido de manutenção de bloqueio de valores econômicos - Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Substituição de inventariante e pretensão de impedir nova designação de inventariança do espólio da genitora das partes – Ausência de comprovação de quaisquer condutas do art. 622 do CPC que autorizasse afastar a inventariante da gestão dos espólios dos pais – Tão somente deferido o pedido de manutenção de bloqueio de valores econômicos - Recurso parcialmente provido.